Tribunal: TJPA
Processo: 0815687-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815687-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Execução de sentença. Legitimidade passiva do DETRAN/PA. Obrigação de fazer. Multa cominatória. Decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante do TJPA. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento manejado pela autarquia em fase de cumprimento de sentença, na qual foi determinada a aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer
,
relativa à exclusão de débitos administrativos decorrentes de fraude
,
envolvendo registro veicular. A autarquia alegou ilegitimidade para realizar tais exclusões, necessidade de atuação da SEFA e desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante do TJPA; (
ii
) estabelecer se o DETRAN/PA possui legitimidade e competência para cumprimento das obrigações de fazer impostas na sentença; e (
iii
) determinar se a multa cominatória imposta por descumprimento da obrigação judicial é proporcional e legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art.
133
do
Regimento Interno deste Tribunal
autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso contrário à jurisprudência dominante
do TJPA
, não havendo violação ao princípio da colegialidade, especialmente quando a matéria será reapreciada pelo colegiado em agravo interno.

A jurisprudência do STJ reconhece que
eventual
nulidade de decisão monocrática fica superada com o julgamento colegiado do agravo interno, inexistindo prejuízo à parte recorrente.

As obrigações de fazer impostas ao DETRAN/PA, tais como suspensão de débitos e anulação de taxas administrativas decorrentes de fraude,
encontram respaldo em suas atribuições legais e foram objeto de sentença transitada em julgado, cuja execução está limitada a aspectos administrativos, não abrangendo a exclusão de IPVA, de competência da SEFA.

A multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer possui fundamento nos
arts
. 536, § 4º, 139, IV e 297 do CPC, e foi fixada de forma proporcional, diante da reiterada inércia do DETRAN/PA no cumprimento da sentença.

A jurisprudência do TJPA é pacífica ao reconhecer a legitimidade do DETRAN/PA para gerir e alterar registros administrativos, inclusive para proceder à exclusão de débitos e multas em hipóteses similares, não se justificando o descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante do tribunal,
ficando superada eventual
nulidade se a matéria é reapreciada em agravo interno.

O DETRAN/PA possui legitimidade e competência para cumprir decisões judiciais que determinem obrigações administrativas relacionadas a registro veicular.

A multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer é legítima e proporcional, quando necessária para assegurar a efetividade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, § 8º, 139, IV, 297, 536, § 4º, 932 e 1.021, § 4º; CTB,
arts
. 21, 22, 134, 257; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 868.246/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.11.2006; STJ,
AgInt
no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 03.03.2017; TJPA,
ApCiv
nº 0821726-05.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.11.2024; TJPA, AI nº 0804099-13.2023.8.14.0000, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 11.03.2024; TJPA,
ApCiv
nº 0805297-05.2018.8.14.0051, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0815687-80.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO P
Ú
BLICO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ –

DETRAN/PA
.

AGRAVAD
A
:

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
DETRAN/PA
contra

a decisão monocrática ID
26210959
,
que negou provimento
agravo de instrumento manejado pela
autarquia de trânsito
.

A instituição
agravada
ajuizou ação ordinária em face do DETRAN/PA, pleiteando o bloqueio de veículo objeto de fraude, bem como a anulação de débitos decorrentes do período da ilicitude.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e não houve interposição de recurso. A sentença foi confirmada em sede de reexame necessário.

Na fase de cumprimento de sentença, o Juízo de origem proferiu a decisão
114485074
, fixando pagamento de multa ao DETRAN/PA, em decorrência do descumprimento injustificado das obrigações de fazer estabelecidas na sentença.

Com o objetivo de reformar
tal decisão
,
a autarquia de trânsito
interpôs o agravo de instrumento
ID
22197249
, arguindo, em síntese:
a) ilegitimidade do DETRAN/PA para a exclusão de débitos de tributários de IPVA; b) impossibilidade de cumprimento da sentença, pois a exclusão de IPVA depende de intervenção da SEFA; c) incompetência do DETRAN em questão tributária, sendo tal matéria de ordem pública, cognoscível de ofício; d) descabimento e desproporcionalidade da multa imposta pelo Juízo de origem.

O agravo de instrumento foi monocraticamente desprovido, nos termos do
decisum
ID
26210959
.

Inconformado o DETRAN/PA interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: a)
preliminar de
nulidade da decisão monocrática
,
por
suposta
ausência de fundamentação válida e descompasso com as hipóteses legais do art. 932, IV, do CPC
; b)
ilegitimidade do DETRAN/PA para a exclusão de débitos de tributários de IPVA;
c)
impossibilidade de cumprimento da sentença, pois a exclusão de IPVA depende de intervenção da SEFA;
d)
incompetência do DETRAN em questão tributária, sendo tal matéria de ordem pública, cognoscível de ofício;
. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada
; e)
descabimento e desproporcionalidade da multa imposta pelo Juízo de origem
.

A agravada apresentou
contrarrazões
por meio da petição ID
27513087
, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno
.

É o relatório. Decido.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I.
Juízo de admissibilidade.

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II.
Preliminar de
nulidade por suposta

impossibilidade de julgamento monocrático das apelações
.

O
agravante alega violação ao devido processo legal, por
suposta inexistência
de circunstância autorizadora do julgamento monocrático, ressaltando que a controvérsia não se amolda às hipóteses do art. 932, inciso III a V
,
do CPC.

A partir da leitura

d
o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado
a
apreciar o mérito recursal
,
em decisão monocrática
, nas hipóteses de
demandas repetitivas.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento
ao disposto
no
s

art
s
. 926,
927, inciso V,
e 932, inciso VIII, do CPC.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada em jurisprudência dominante do TJPA sobre a legitimidade passiva do DETRAN nas ações que envolvam o cumprimento de suas atribuições legais.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal
,
do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto
,
revelou-se
plenamente cabível o julgamento
do agravo de instrumento
por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgado desta Corte de Justiça que ratifica
tal
entendimento:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.

4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)
. (Grifo nosso).

Destaca-se que
, com a interposição do agravo
interno
, a matéria de mérito devolvida será
apreciada
pelo Colegiado. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
no sentido de que
“
e
ventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
”
(
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

Rejeito, portanto, a preliminar tratada neste tópico.

A arguição de ilegitimidade passiva se confunde com o próprio mérito e por isso será analisada no tópico seguinte.

III.
Mérito recursal.

A decisão objeto do agravo de instrumento foi proferida
nos seguintes termos:

“(...)

Diante da certidão de ID 104931180 e dos documentos vinculados ao ID 114364186, na qual se atesta a ausência de manifestação do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA à ordem de cumprimento da obrigação de fazer, CONDENO o Executado ao pagamento, em favor da parte Exequente, da multa cominatória fixada na decisão de ID 70872545, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ademais, INTIME-SE novamente o Executado, por mandado, a cumprir, no prazo de 15 (quinze) dias, a obrigação de fazer objeto da petição de ID 60856382, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na forma do art. 536, § 4º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM os autos imediatamente conclusos.

CUMPRA-SE com urgência
”.
(Grifo nosso).

O agravo de instrumento foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID
26210959
, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em confronto com a jurisprudência do TJPA, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, nos termos do art. 133, inciso XI, alínea d, do Regimento Interno do TJPA assim dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Diante do julgamento do recurso principal, resta prejudicado o agravo interno nele interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
”
.

(Grifo nosso).

Em seguida, a autarquia de trânsito interpôs o presente agravo interno,
alega
ndo
, em síntese: a) ilegitimidade do DETRAN/PA para a exclusão de débitos de tributários de IPVA; b) impossibilidade de cumprimento da sentença, pois a exclusão de IPVA depende de intervenção da SEFA; c) incompetência do DETRAN em questão tributária, sendo tal matéria de ordem pública, cognoscível de ofício; d)
descabimento e desproporcionalidade da multa imposta

pelo Juízo de origem.

A execução promovida pela instituição agravada se restringe às obrigações estabelecidas no dispositivo da sentença, as quais não abrangem a exclusão do IPVA, cuja responsabilidade pelo pagamento pertence à credora fiduciária, conforme se observa pelos seguintes excertos da sentença de mérito
:

“(...)

Nesse passo, em relação aos veículos que foram objeto de fraude, as repercussões fiscais e administrativas concernentes a eles são, em tese, de responsabilidade da parte Autora, dela não podendo se esquivar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, enfrentando situação análoga, já apontou que, mesmo nas hipóteses em que a propriedade não registrada fora objeto de tradição civil, existe elo tributário a legitimar o responsável, evidenciando que, na situação em que arrendante e fiduciante constantes de registro não baixado, há responsabilidade tributária para pagamento de IPVA (vide STJ. REsp 868.246/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 18/12/2006 p. 342).

Tal entendimento, contudo, não se aplica às despesas e dívidas de MATÉRIA ADMINISTRATIVA, afinal, a titularidade do arrendante sobre o domínio é mero reflexo de garantia, sem real ligação com a posse direta do bem pelo devedor fiduciário
:

(...)

Com efeito, com base no disposto no art. 257, do Código de Trânsito Brasileiro, não se mostra razoável a responsabilização do banco
arrendante pelos débitos decorrentes de infrações de trânsito praticadas pelos arrendatários
:

(...)

Em suma, durante a vigência do contrato de arrendamento mercantil, o arrendador é proprietário para efeitos exclusivamente fiscais e não pode ser responsabilizado por infrações de trânsito praticadas pelo arrendatário ao utilizar o veículo arrendado.

Quanto ao pedido de bloqueio do veículo, considerando que a fraude, apesar da responsabilidade da Autora, não pode ser eternizada e nem se converter em pena perpétua pela desídia na conferência dos documentos, de rigor que, em homenagem à boa fé da instituição, que inclusive é para todos os efeitos reais titular dos direitos sobre o bem, se bloqueie o veículo, a fim de que a responsabilidade tributária seja finalmente paralisada.

Destarte, devo assentar razão, em parte, ao direito pretendido. Significa dizer que a demanda somente procede para que a Autora não seja responsabilizada pelos débitos apontados na inicial de cunho administrativo, obstando ainda qualquer tipo de cobrança e inscrição em órgãos de proteção ao crédito em relação a eles, isso notadamente se considerando a relação jurídica deduzida e os elementos processuais produzidos
.

(...)

Em tempo, segundo relato dos autos, o estelionato ocorreu em 2016, comprovado pela documentação acostada nos autos, a qual não restou impugnada. Dessa forma, os registros efetuados no DETRAN em nome da Autora devem ser reconhecidos como nulos, assim como todas as consequências jurídicas derivadas de sua presunção de veracidade, que ora se afasta
.

(...)

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais,
para determinar ao Réu: 1) a decretação do bloqueio no registro do veículo objeto da fraude, a fim de que não sejam lançados novos débitos em relação ao bem. 2) a suspensão de débitos existentes dentro do período de fraude, devendo a UPJ oficiar o DETRAN/PA para fins de suspensão da cobrança de débitos indevidamente lançados. 3) a anulação de taxas de responsabilidade do atual proprietário do veículo após a data da fraude, reconhecendo-se o direito da envolvida à dispensa do pagamento de taxas decorrentes do veículo mencionado, a partir daquela data em diante, em virtude da perda da propriedade desse.
JULGO IMPROCEDENTE, por derivação lógica, o pedido deduzido em sede de reconvenção.

Reconheço a ilegitimidade passiva do Detran-
Pa
em relação às multas aplicadas pelo Município, União e demais órgãos que não o Estado.

EXCLUO o ESTADO DO PARÁ da lide.

Sem custas e sem condenação em despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o DETRAN-PA, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC. Nesse sentido é a decisão do STJ:

(...)

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

A sentença acima foi confirmada em sede de reexame necessário, conforme consta no Acórdão ID
56847292
.

A decisão inicial do cumprimento de sentença faz referência expressa às específicas obrigações executadas, estabelecidas na sentença, conforme se observa no ID
100116186
:

“
DECISÃO

CHAMO o feito à ordem para retificar o despacho de ID 70872545 nos seguintes termos:

Presentes os pressupostos legais, RECEBO a petição de ID 60856382 como pedido de cumprimento de sentença.

Com efeito, a teor do art. 536 do Código de Processo Civil,
INTIME-SE o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA a cumprir a obrigação de fazer objeto do pedido (suspender os débitos originados no período da fraude; anular as taxas de responsabilidade do atual proprietário do veículo após a data da fraude, reconhecendo o direito da envolvida à dispensa do pagamento de taxas), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, podendo, transcorrido o prazo sem cumprimento, apresentar impugnação, em até 15 (quinze) dias, na forma do art. 536, § 4º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM os autos conclusos
”
.
(Grifo nosso).

A multa estabelecida na decisão acima não foi impugnada por recurso oportuno, restando inviável sua discussão no presente agravo.

A multa diária
majorada
na decisão recorrida,
R
$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Além disso, o
art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, estando, portanto, legalmente amparada a aplicação de multa
.

Não se observa
exorbitância que justifique a suspensão ou a redução da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da
sentença
.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
1
.

Nesse contexto, a
supressão ou a
redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade
das obrigações estabelecidas em sentença de mérito, transitada em julgado
.

Destaca-se que as obrigações executadas estão situadas no âmbito das atribuições legais do DETRAN/PA, não se vislumbrando qualquer justifica plausível para o seu descumprimento. Nesse sentido, cito a jurisprudência do TJPA, representadas pelos seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POSTERIORMENTE ALIENADO A TERCEIRO QUE NÃO TRANSFERIU O BEM AO SEU NOME.
CANCELAMENTO DE MULTAS.
DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. NÃO CONFIGURADA.
PRETENSÃO A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS É DE COMPETÊNCIA DA
AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A competência para autuação e aplicação de penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21,22,24 e 281 do CTB), não podendo ser afastada a legitimidade do DETRAN no caso concreto, pois a autarquia é o órgão que detém a competência para licenciar os veículos, cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas
CNH’s
.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08040991320238140000 18581534, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)
”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA.
DETRAN POSSUI ATRIBUIÇÃO LEGAL PARA GERIR OS VALORES DAS PENALIDADES E A PROCEDER O LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS
. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. LEI ESTADUAL Nº 8328/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O DETRAN é o órgão competente para notificar os infratores e arrecadar multas para o ente federativo, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e realizar as cobranças respectivas, bem como tomar as providências necessárias à alteração cadastral dos veículos. 2. Observa-se, portanto, que, embora o apelante não tenha sido a entidade autuadora, é dele a atribuição legal para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos. portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva
. 3. Em relação ao mérito, verifico que que assiste razão ao apelo no que tange ao pedido de reforma da sentença no ponto referente à condenação do apelante ao pagamento de custas processuais em razão da expressa previsão do artigo 40, I, da Lei Estadual nº 8328/15, vigente à época da publicação da sentença, que dispõe sobre a isenção do pagamento das custas processuais pela Fazenda Pública Estadual e suas autarquias. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00371825820028140301 22540263, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)
”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (MULTAS) COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE DO DETRAN
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVISO. 1. O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em reconhecer a legitimidade passiva do apelante e, consequentemente, condenar o apelante a proceder com a exclusão da multa referente ao auto de infração de nº 40230, objeto da lide. 2.
À luz do disposto nos artigos 5º, 7º, 8º, 21 e 22 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o DETRAN é o órgão competente para notificar os infratores e arrecadar multas para o ente federativo, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e realizar as cobranças respectivas, bem como tomar as providências necessárias à alteração cadastral dos veículos. Nesse sentido, ao revés do que argumenta o apelante, o DETRAN é quem detém a competência para licenciar os veículos.
Logo, é o responsável por proceder o licenciamento, bem como cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas Carteiras Nacionais de Habilitação. 3. Assim, DETRAN, Prefeituras e PRF agem de forma sincrônica, sendo a aqueles responsáveis pela fiscalização e aplicação das multas, enquanto o DETRAN atua como órgão responsável pela arrecadação dos valores referentes às infrações e licenciamento do veículo, que é vinculado ao pagamento do débito. Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão que não o DETRAN, este se faz legítimo na ação. 4. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, tendo em vista que o apelante, ora DETRAN, é parte legítima para compor a lide e, por consequência, pode promover a exclusão da multa referente ao auto de infração de nº 40230, relacionada à motocicleta PAS\MOTOCICLO HONDA\POP 110I, COR: VERMELHA, ANO\MODELO: 2018, PLACA QEX8514, RENAVAM 0115699188-6, município de emplacamento Rurópolis/PA de propriedade da autora MIKAELE CORREA DOS SANTOS, CPF 005 .703.152-55. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003734520198140073 22132997, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)
”. (Grifo nosso).

“
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. EXCLUSÃO DE REGISTROS. PONTUAÇÃO NEGATIVA. CNH DO AUTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA
. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À VENDA E À TRADIÇÃO DE MOTOCICLETA. ILÍCITOS COMETIDOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. ART. 257, § 3º, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA.
ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DETRAN/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O DETRAN suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, arguindo a responsabilidade exclusiva do comprador pela transferência da propriedade do veículo, bem como a responsabilidade do autor pela comunicação da venda. O autor não questiona tais responsabilidades, mas sim a permanência de registros de infrações de trânsito em seu prontuário de motorista, considerando que tais ilícitos teriam sido cometidos por pessoa diversa, utilizando uma motocicleta vendida pelo demandante no ano de 2012. Os referidos registros são administrados pelo DETRAN, no exercício de suas funções institucionais, estabelecidas na Lei Estadual nº. 7.594/2011. Preliminar rejeitada.
3. O recibo de compra e venda juntado no ID 15634442 demonstra que, no dia 7/7/2012, o autor vendeu a motocicleta de placa NSO9345. Posteriormente, no período de julho de 2014 a dezembro de 2017, foram registradas 6 (seis) infrações gravíssimas na condução da referida motocicleta, no município de Juruti, conforme consta no ID 15634455. As infrações cometidas na direção do veículo são de responsabilidade do condutor e não do proprietário formal (art. 257, § 3º, do CTB), sobretudo quando o veículo foi vendido e sua posse foi efetivamente transferida. 4. Nos termos do
art
.
134 do CTB, o vendedor possui o dever de comunicar a venda, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas. 5. Considerando que as referidas infrações foram cometidas na direção do veículo e são posteriores à tradição do bem, tal responsabilidade deve ser mitigada, de modo que o demandante não seja prejudicado, grave e injustamente, por ilícitos que não cometeu. Destaca-se que o autor trabalha como motorista profissional e pode ter sua CNH suspensa, caso os registros das referidas infrações permaneçam em seu prontuário. 6. A mitigação do art. 134 do CTB está amparada na jurisprudência do STJ e de outros tribunais. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08052970520188140051 18218376, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)
”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do agravante deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, de modo que a decisão recorrida seja integralmente confirmada, nos termos da

fundamentação.

Considerando
os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,
20 de outubro de 2025
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025